Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0721284-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ERALDO DIAS DE FIGUEIREDO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A Procuradoria de Justiça alega deficiência na instrução do feito, prejudicando a análise do mérito. Informa que foram incluídos documentos relativos a Renato Pereira Lima, no entanto o recurso foi interposto por Eraldo Dias de Figueiredo. Requer a inclusão das peças pertinentes à execução que tramita contra o agravante. Os agravos em execução passaram a tramitar no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, incumbindo ao Juízo das Execuções Penais encaminhar digitalmente ao Setor de Distribuição deste Tribunal as peças relacionadas pelo agravante para inserção no PJe. . Assim, atenda-se a cota de ID 17712674. Após, retornem os autos à Procuradora de Justiça Margarida Maria Cerqueira Café. Brasília, 16 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator